Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733622-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLANALTO DE AUTOMOVEIS SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da execução fiscal movida contra PLANALTO DE AUTÓMOVEIS AS e OUTROS, pela qual, dentre outros pontos, fixou a data de 25 de junho de 2023 como marco inicial da suspensão processual, para fins de contagem da prescrição intercorrente, considerando este o momento em que a Fazenda Pública foi cientificada, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. O Distrito Federal alega, em síntese, que a suspensão processual de que trata o art. 40, caput, da Lei de Execuções Fiscais exige pronunciamento judicial formal e específico, não podendo ser presumida, ou declarada retroativamente. Afirma que não houve o esgotamento dos meios de execução, destacando que pende o cumprimento de pesquisa de bens pelo INFOJUD, de modo que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, no sentido que o início da contagem do prazo prescricional está condicionado ao esgotamento das medidas de constrição patrimonial disponíveis. Ressalta, ainda, que a contagem retroativa e antecipada da prescrição intercorrente carreta prejuízo ao erário e defende que o art. 40, §4o, da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretado em consonância com o art. 174 do Código Tributário Nacional e com o princípio da indisponibilidade do crédito tributário. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “reside no risco de consumação da prescrição antes mesmo de esgotadas as diligências executivas, com prejuízo irreparável à cobrança do crédito público.” Busca, em sede de liminar, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, “fixando como marco inicial para suspensão e prescrição a data da decisão que formalmente declarar a suspensão da execução, após o esgotamento das diligências.” Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procurador legalmente habilitado, e dispensado o recolhimento do preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a presença de periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão agravada se limitou a definir a data de 25 de junho de 2023 como marco inicial da suspensão processual, para fins de contagem da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, considerando este o momento em que a Fazenda Pública foi cientificada, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis. Abstraída qualquer cognição a respeito do mérito da pretensão recursal, não se verifica urgência na irresignação manifestada no agravo de instrumento, pois, considerando o prazo de um ano de suspensão processual previsto no referido dispositivo legal, associado ao prazo prescricional quinquenal a ser observado nas execuções fiscais, nos moldes do art. 174 do Código Tributário Nacional, não se vislumbra risco de extinção do processo de origem antes do julgamento do recurso. Ademais, o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento se limita a requerer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, a pretendida satisfação da dívida, ou mesmo evitaria a ocorrência de prejuízos irreparáveis, ao contrário do sustentado nas razões recursais. E, por certo, a manutenção da suspensão do processo de origem, por falta de bens penhoráveis, nos moldes do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, não impede a eventual concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, não justificando a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, à luz dos pressupostos instituídos pelo art. 995 do CPC. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que os agravados foram citados e que não constituíram advogado na execução fiscal, dispenso a intimação pessoal para apresentação de contrarrazões, correndo o prazo a partir da publicação da presente decisão no Diário Oficial, nos moldes do art. 346 do do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025 Desembargador ALFEU MACHADO Relator